Tribunal: TJSP
Processo: 1518508-51.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART. 333).
APELO DEFENSIVO – ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART. 333).
APELO DEFENSIVO – ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM PROVADAS – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, ANOTADA A ADMISSÃO DOS FATOS PELO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS CORRETA, AUSENTES OS REQUISITOS CUMULATIVOS DA BENESSE DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS – REGIME INICIAL ACERTADAMENTE ESCOLHIDO, VEDADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518508-51.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE
GABRIEL DIAS BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518508-51.2019.8.26.0228 -Voto no 19953
2
Voto no 19953
Apelação no 1518508-51.2019.8.26.0228 S. Paulo
Apelante: FELIPE GABRIEL DIAS BARBOSA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA
PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT, DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART.
333).
APELO DEFENSIVO
ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE
PROBATÓRIA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO
CRIME
DE
CORRUPÇÃO
ATIVA,
COM
PLEITOS
SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E IMPOSIÇÃO DE
REGIME INICIAL MAIS BRANDO, COM A SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS.
DESCABIMENTO AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
BEM PROVADAS DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS
REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, ANOTADA A ADMISSÃO
DOS FATOS PELO ACUSADO CONDENAÇÃO MANTIDA
DOSAGEM DAS REPRIMENDAS CORRETA, AUSENTES OS
REQUISITOS CUMULATIVOS DA BENESSE DO REDUTOR DA
LEI DE DROGAS
REGIME INICIAL ACERTADAMENTE
ESCOLHIDO, VEDADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA

RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 132/141) proferida pelo MM Juiz de
Direito Dr. Vicente Luiz Adua, ora fazendo parte integrante deste, acrescenta-
se que FELIPE GABRIEL DIAS BARBOSA foi condenado, por incurso nos
artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e 333, do Código Penal, na forma
do artigo 69 do mesmo diploma, às penas de 7 anos, 5 meses e 3 dias de
reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 548 dias-multa,
denegando-se a ele o direito de recorrer solto.
Apelou a Defesa. Em apertado resumo, sustenta que a prova dos
autos não é bastante para uma condenação pelo delito de corrupção ativa,
nem se admitindo que possa decretar a imposição de pena somente com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518508-51.2019.8.26.0228 -Voto no 19953
3
em depoimentos de policiais, destacada a impossibilidade fática da entrega
dos valores. Requer, ainda, a fixação da pena base no patamar mínimo,
aplicando-se o redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, com a
estipulação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos (fls. 143/162).
Bem processado o recurso com oferta das contrarrazões de fls.
175/178, subiram os autos e manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento (fls. 186/191), vindo conclusos a esta Relatoria em 27 de
maio de 2020.
É o relatório.
Não merece reparos o julgado.
A acusação contra o réu, na hipótese, foi a de que no dia 31 de
julho de 2019, por volta das 10 horas, na Rua Galdino Catunda Godin, altura
do no 455, São Domingos, nesta Capital, trazia consigo e guardava, para fins
de comércio e consumo de terceiros, 31,5 g de cocaína, parte na forma de
“crack”, e 79,6 g de maconha, substâncias entorpecentes que determinam a
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
FELIPE ofereceu e prometeu vantagem indevida de mil reais para os policiais
militares Leonardo Mateus de Souza e Rosemeire Alves Ribeiro para
determiná-los a omitir ato de ofício.
Materialidade criminosa inequívoca, como se vê do auto de prisão
em flagrante, do boletim de ocorrência e do auto de exibição e apreensão,
além do exame toxicológico (fls. 75/78) e do inteiro teor da prova oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518508-51.2019.8.26.0228 -Voto no 19953
4
colhida.
Na fase de inquérito, FELIPE permaneceu silente (fl. 5). Em juízo,
confirmou que estava traficando no local, bem como que ofereceu dinheiro
aos policiais. Disse que possui passagem pela Vara da Infância por atos
infracionais equiparado a roubo e tráfico, e depois de atingida a maioridade
foi acusado da prática de dois tráficos. Recebia R$ 400,00 por dia no tráfico,
que realizava uma vez por semana.
O policial militar Leonardo Mateus de Souza narrou que estavam
em patrulhamento pelo local, conhecido ponto de tráfico, e ao adentrar a rua a
equipe avistou o réu, que demostrou certo nervosismo, motivo pelo qual
realizaram a abordagem. Durante a revista pessoal, localizou 11 porções de
maconha no bolso da jaqueta dele, que ele confirmou que seriam destinadas
ao tráfico, relatando que recebia R$ 400,00 por dia. Ele indicou o local em
que estava o restante da droga, onde encontraram uma bolsa de pano com
mais entorpecentes, além de dinheiro em espécie. O réu também trazia
consigo R$ 60,00. Na viela havia cocaína, crack e mais porções de maconha,
bem como a quantia de R$ 224,00. Foi dada a voz de prisão por tráfico,
momento em que ele ofereceu mil reais para ser liberado, dizendo que
efetuaria uma ligação e alguém levaria o dinheiro até o local. Após, o acusado
foi levado para a Delegacia. Não conhecia o réu.
No mesmo sentido, o relato da policial militar Rosemeire Alves
Ribeiro.
Nesse ponto, oportuna a lembrança da credibilidade inerente aos
depoimentos de policiais, inclusive segundo a construção da jurisprudência
(HC no 321.756/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 1.10.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518508-51.2019.8.26.0228 -Voto no 19953
5
Para afastar-se a sua presumida idoneidade seria preciso constatar
divergências em seus relatos ou demonstrar alguma desavença séria com o
réu que os tornasse suspeitos ou capazes de prejudicar inocentes. Cabendo à
Defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (HC no
165.561/AM, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 2.2.2016), e disso não se cuidou
aqui.
Anotando-se então a extensa tipificação penal (Lei 11.343/2006,
art. 33) e a desnecessidade da prática mesma de atos de mercancia,
dispensada pela construção jurisprudencial a traditio (Ag no REsp no
274.900/SP, rel. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 14.8.2013), o acervo da
prova colhida nos autos não se pode ver como insuficiente para uma
condenação pelo tráfico, porquanto as circunstâncias do flagrante, no caso,
indicaram o exercício da mercancia ilegal, confirmada pelo réu em juízo.
O pleito de absolvição por fragilidade probatória no tocante à
corrupção ativa é inadmissível, uma vez que os relatos dos policiais militares
foram confirmados pela admissão do réu, que disse ter oferecido valores aos
agentes públicos para ser liberado.
Cabendo anotar que não há falar em impossibilidade fática pela
circunstância de o acusado ter em seu poder quantia inferior, uma vez que ele
afirmou que efetuaria uma ligação para que terceiro levasse o restante do
dinheiro até o local.
Relativamente à dosagem, veem-se como bem dosadas as penas em
obediência ao sistema trifásico (CP, art. 68). As bases foram fixadas acima do
mínimo para ambos os delitos, referindo o MM. Juízo ao fato de o réu já ter
respondido a procedimentos perante a Vara da Infância, inclusive pela prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518508-51.2019.8.26.0228 -Voto no 19953
6
de ato infracional equiparado a roubo (fls. 101/106 e 110/113), registrando
também condenações anteriores, inclusive por tráfico (1a e 13o Varas
Criminais da Comarca da Capital
fls. 39/40), a indicar que possui
personalidade deturpada, voltada para a prática de delitos. No tocante ao
crime de tráfico, mencionou ainda a natureza e quantidade da substância
apreendida (porções de maconha, cocaína e “crack”), inclusive de alto poder
lesivo, obedecido assim o regramento dos artigos 59, do Código Penal, e 42,
da Lei de Drogas.
Não houve exacerbação ilegal, no caso, mostrando-se mais sensato
punir com maior rigor indivíduos que possuam registro de inquéritos,
processos penais findos e condenações em relação àqueles que não tenham
qualquer anotação ou sequer folha de antecedentes, por exemplo,
homenageando-se assim o princípio da individualização das penas, inclusive,
a teor da jurisprudência (RHC no 116.070/RJ, rel. Min. Cármen Lúcia, j. em
22.4.2014). Exatamente como se procedeu, anotando-se que a pena mínima,
em tese, seria cabível apenas quando todas as circunstâncias judiciais fossem
inteiramente favoráveis (grifo nosso).
Assim, correta a estipulação das bases acima do mínimo, em 6 anos
e 8 meses de reclusão mais 666 dias-multa para o crime de tráfico, e em 2
anos e 6 meses de reclusão mais 12 dias-multa para o crime de corrupção
ativa.
Em seguida, as penas foram reduzidas em 1/10 pela atenuante da
menoridade relativa, e após novamente na fração de 1/10 pela incidência da
atenuante da confissão espontânea, resultando as reprimendas em 5 anos, 4
meses e 24 dias de reclusão mais 539 dias-multa para o tráfico e em 2 anos e
9 dias de reclusão mais 9 dias-multa para a corrupção ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518508-51.2019.8.26.0228 -Voto no 19953
7
Descabido o pleito de retorno das penas ao mínimo legal, anotando-
se que a dosimetria é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, nem
havendo que se seguir tabela aritmética para dosar a pena (Apel. no
0011348-84.2006.8.26.0590, rel. Oliveira Passos, j. em 9.12.2009).
Descabida, evidentemente a benesse prevista no parágrafo 4o do
artigo 33 da Lei de Drogas porque não preenchidos os seus requisitos
cumulativos, vedado o favor legal diante da prática reiterada do tráfico de
entorpecentes pelo réu já condenado em duas oportunidades distintas pela
prática do delito em referência, bem como relatou exercer o tráfico no local
uma vez por semana, recebendo R$ 400,00 por dia nem se olvidando os
indícios do envolvimento do réu com a criminalidade pois para negociar
drogas em qualquer lugar ele estava já inserido na estrutura da criminalidade
estabelecida na região, ressabido ainda não há “livre concorrência” ou
“empreendedorismo” na venda de drogas. E os responsáveis pela estruturação
da venda de drogas, já controlando as etapas de produção, transporte e
acondicionamento, não confiariam a pessoa que não gozassem da confiança
deles, ou que não tivesse com eles algum vínculo, o encargo da venda a
consumidor final.
Aplicado o regramento do concurso material (artigo 69 do Código
Penal) as penas totalizaram 7 anos, 5 meses e 3 dias de reclusão, mais 548
dias-multa, adequadas no caso para o alcance de suas finalidades, valendo
acrescentar que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das
provas, fixar a reprimenda, competindo aos Tribunais apenas a correção de
eventuais discrepâncias quando gritantes ou arbitrárias. Mas nada disso se viu
no caso.
O regime inicial de cumprimento da pena devia mesmo ser o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518508-51.2019.8.26.0228 -Voto no 19953
8
fechado, ainda que não fosse pelo quantum das penas, em consonância com o
regramento aplicável (CP, arts. 33 e 59), sem embargo da decisão do Tribunal
Pleno do Supremo Tribunal Federal (HC no 111.840/ES, rel. Min. Dias
Toffoli, j. em 14.6.2012) que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2o,
§1o, da Lei de Crimes Hediondos, a prever o cumprimento da pena em regime
inicialmente fechado aos condenados por crimes hediondos e equiparados.
Ocorre que em tal decisão de deliberou, somente, pelo afastamento
da obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado para
aqueles que preencham todos os demais requisitos previstos no artigo 33, §§
2o, b, e 3o, do Código Penal. Mas nos casos de tráfico, em face do bem
jurídico protegido e anotando-se o disposto no artigo 42 da Lei no 11.343/06,
quanto maior a capacidade de viciar da droga, em abstrato, maior a
reprovabilidade, de forma que o regime fechado é o único que se mostra
suficiente para atingir a função preventiva específica da pena, que é inibir a
prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código
Penal (Apel. no 0070508-98.2012.8.26.0050, rel. Lauro Mens de Mello, j. em
18.12.2014). No caso apreendeu-se maconha, cocaína e “crack”, este último
de maior poder viciante, por isso que o regime mais rigoroso é o adequado
para prevenção e reprovação do delito, havendo decisões nesse sentido (HC
no 390.571/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 27.6.2017). Nem se olvidando
de que o réu, anteriormente condenado, não se emendou.
Vedado falar em substituição da pena corporal por restritivas de
direitos, porque não recomendável, estando ausentes os seus requisitos legais
(art. 44 do CP) apesar do reconhecimento, pela c. Corte Suprema, da
inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em penas restritivas
de direitos”, contida no parágrafo 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 (HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518508-51.2019.8.26.0228 -Voto no 19953
9
no 97.256/RS, rel. Min. Ayres Britto, j. em 1.9.2010), bem como da edição,
pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012.
Em verdade, se cuida aqui de crime de natureza grave, de
reprovabilidade acentuada e cujas circunstâncias e consequências impedem a
substituição, sob o risco de a retribuição estatal ao ilícito tornar-se inócua. Em
outras palavras, nem seria razoável que o condenado por delito
equiparado a hediondo (art. 5o, XLIII da CF) venha a receber
tratamento similar àquele agente que perpetra um delito de menor
potencial ofensivo, como já se decidiu (AgReg no AgREsp no 413137/PR,
rel. Mina Laurita Vaz, j. em 3.6.2014). Veja-se ainda que a Resolução do
Senado não vedou ao Juiz
e nem poderia fazê-lo, a análise do
preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a concessão da benesse.
Condenação acertada com arrimo na prova e penas bem dosadas de
acordo com o regramento aplicável. Nada mais poderia almejar a Defesa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
IVANA DAVID
Relatora